Tribunal: TJBA
Processo: 8024729-02.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024729-02.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FABIO JOSE FREITAS NEGRAO

Advogado(s)
:
JOSE AMAN OLIVEIRA FERNANDES

AGRAVADO: BANCO GMAC S.A.

Advogado(s)
:
FABIO OLIVEIRA DUTRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL FIRMADA SOB A ÉGIDE DO DECRETO-LEI 911/69. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO
EM MORA DO DEVEDOR.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
LIMINAR REVOGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024729-02.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante FABIO JOSE FREITAS NEGRAO e como agravado BANCO GMAC S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento ao recurso para indeferir a petição inicial, revogando a liminar concedida pelo juízo singular,
nos termos do voto do relator.